Tribunal: TJMT
Processo: 1012877-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012877-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (AGRAVANTE), NILTON JOSE MOREIRA NETO - CPF: 704.413.591-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de citação por edital do réu e determinou à parte autora a promoção de diligências para localização do endereço da parte demandada, inclusive mediante utilização de sistemas conveniados do Poder Judiciário, sob pena de extinção do feito. A agravante sustenta o esgotamento das tentativas razoáveis de localização do agravado e a desnecessidade de novas pesquisas cadastrais antes da adoção da via editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a citação por edital sem o prévio esgotamento das diligências ordinárias de localização do réu, especialmente mediante consulta aos sistemas conveniados disponibilizados ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital possui natureza excepcional e ficta, razão pela qual somente pode ser admitida após o efetivo esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte ré, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

As diligências realizadas pela agravante limitaram-se ao endereço inicialmente informado e a contatos telefônicos, sem demonstração de utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial e cadastral disponibilizados ao Juízo, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

A consulta aos sistemas conveniados constitui medida apta a conferir maior segurança jurídica ao processo, por possibilitar o acesso a endereços atualizados constantes em bancos de dados oficiais e reduzir o risco de nulidade da citação editalícia.

A decisão agravada não impõe ônus excessivo à parte autora, mas apenas determina o cumprimento do ônus processual de promover diligências necessárias à localização do réu antes da adoção de modalidade ficta de citação.

O risco de extinção do processo não decorre da impossibilidade momentânea de localização da parte ré, mas da eventual inércia da autora em requerer as diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital somente é admissível após o esgotamento das diligências razoáveis para localização da parte ré.

A ausência de consulta aos sistemas conveniados do Poder Judiciário impede, em regra, o deferimento da citação editalícia.

A determinação judicial para realização de pesquisas cadastrais não configura ônus excessivo nem cerceamento do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação expressa de precedentes específicos no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012877-64.2026.8.11.0000

JULIANNA CINTRA BARBOZA
X
NILTON JOS
É
MOREIRA NETO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso de Agravo de Instrumento interposto por
J
ULIANNA CINTRA BARBOZA
, com o fito de
reformar
adecisão que

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005191-29.2025.8.11.0041
, ajuizada
em face de
NILTON JOS
É
MOREIRA NETO
,
indeferiu o pedido de citação por edital do réu, determinando que a autora promova o andamento do feito em 15 (quinze) dias, facultando a busca de endereços pelos sistemas conveniados, sob pena de extinção.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que foram exauridas as tentativas razoáveis de localização do agravado, tendo sido realizadas diligências via carta com aviso de recebimento, mandado por oficial de justiça e, inclusive, tentativa de citação por meio eletrônico (WhatsApp), todas restando infrutíferas.

Argumenta que o réu se encontra em local incerto e que a exigência de novas diligências ou pesquisas em sistemas conveniados constitui ônus desproporcional, citando precedentes que indicariam a desnecessidade de esgotamento absoluto de cadastros públicos antes da via editalícia.

Aduz, ainda, que a ameaça de extinção do feito lhe causa prejuízo irreparável, dada a natureza do direito material em litígio.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente deferido para obstar a extinção imediata do processo.

O agravado, por não ter sido citado na origem, não apresentou contrarrazões, e os autos vieram conclusos para julgamento de mérito do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão central reside na possibilidade de citação por edital quando ainda pendentes mecanismos ordinários de busca de endereço à disposição do Poder Judiciário.

Como é cediço, a citação por edital, por ser uma citação ficta, possui natureza excepcional e somente deve ser deferida quando, de fato, restarem esgotados todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, sob pena de nulidade insanável do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, embora a agravante tenha realizado algumas tentativas de citação, estas se limitaram ao endereço fornecido inicialmente e a contatos telefônicos.

Nesse cenário, não se vislumbra, até o momento, a utilização dos sistemas de busca de dados dos quais o Juízo é destinatário, tais como o SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

Essas ferramentas são essenciais para conferir segurança jurídica ao processo, pois permitem o acesso a endereços atualizados constantes em cadastros de instituições financeiras, Receita Federal e órgãos eleitorais, reduzindo drasticamente a necessidade da via editalícia.

Nesse cenário, a decisão agravada mostra-se escorreita ao exigir o aprofundamento das diligências, pois a citação editalícia realizada sem a prévia consulta aos sistemas conveniados gera um risco elevado de nulidade futura, o que comprometeria toda a prestação jurisdicional e a celeridade que a própria agravante busca.

Ademais, no que tange ao receio de extinção do feito manifestado pela agravante, importa consignar que o risco de extinção não decorre da mera falta de um endereço, mas sim de uma eventual incúria da parte autora em promover as diligências que lhe competem.

Mais precisamente, o magistrado de piso não determinou a extinção imediata, mas sim oportunizou que a autora requeresse as pesquisas nos sistemas conveniados para viabilizar o prosseguimento da lide.

Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de ação ou ônus excessivo, mas sim no cumprimento do ônus processual de localizar a parte adversa antes de se valer de uma ficção jurídica.

Dessa forma, a manutenção do decisum é medida que se impõe, cabendo à agravante postular perante o Juízo de origem as pesquisas eletrônicas necessárias para a localização do paradeiro do réu, o que demonstra ser o caminho mais seguro para a validade da relação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026